Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio qualificado. Constrangimento ilegal. Cárcere privado. Atipicidade. Absorção. Lei Maria da Penha. Pena. Circunstância agravante. Fração. Regime prisional. Reparação de danos.
1 – Se os fatos que antecederam o crime demonstram claramente que a vítima agiu contra sua vontade e obedeceu ao comando de abrir a porta da residência em razão da violência do réu, que estava armado com faca, não é caso de se reconhecer a atipicidade da conduta do crime de violação de domicílio qualificado.
2 – Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
3 – Demostrado que o crime de constrangimento ilegal foi meio para a violação de domicílio, impõe-se a absorção daquele delito por este.
4 - Se a restrição à liberdade da vítima, ex-companheira do réu, não durou tempo juridicamente relevante, não ocorreu crime de cárcere privado.
5 - Incide a Lei Maria da Penha se os crimes foram cometidos porque o réu não aceitava o fim do relacionamento, imposto pela vítima - ex-companheira.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
7 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção–, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.
8 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
10 - Apelação provida em parte.